Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-28.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009700-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 24.801.201/0002-37 (APELANTE), LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - CPF: 804.902.801-10 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO À IMAGEM COMERCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da emissão indevida de nota fiscal eletrônica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de nota fiscal eletrônica indevida, sem comprovação de prejuízo à imagem comercial da pessoa jurídica, configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a comprovação de abalo à sua imagem ou reputação comercial.

4. Nos autos, não se comprovou que a emissão da nota fiscal eletrônica tenha causado prejuízo ou dano à imagem comercial da parte autora, afastando a existência do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a demonstração, nos autos, de prejuízo ou abalo à imagem comercial para justificar a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2624182/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.5.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais n. 1009700-28.2018.8.11.0015 proposta por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
contra a apelante, o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
INSTITUTO GERIR
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação à nota fiscal eletrônica n. 835, no valor de R$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos), bem como para condenar os réus, em caráter solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E ainda condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há irregularidade na nota fiscal emitida; (ii) ainda que houvesse erro na nota fiscal, não seria motivo suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, pelo que deve ser reduzido.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 252106191, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 254360164, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais n. 1009700-28.2018.8.11.0015 proposta por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
contra a apelante, o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
INSTITUTO GERIR
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação à nota fiscal eletrônica n. 835, no valor de R$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos), bem como para condenar os réus, em caráter solidário, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, alega-se que a empresa Síntese Comercial Hospitalar Ltda. emitiu, indevidamente, uma nota fiscal de transferência de mercadoria (insumo hospitalar), no valor de R$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos), em nome da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, apelada e anterior gestora do Hospital Regional de Sinop, em vez do Instituto Gerir, gestora sucessora. Tal fato ensejou o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da utilização indevida dos dados fiscais da apelada.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de dano moral, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 252106183):

“
É INEGÁVEL que uma PESSOA JURÍDICA sofre LESÃO em BEM JURÍDICO IMATERIAL, como seu bom NOME, sua IMAGEM e CONCEITO diante da opinião pública ou do seu setor de atividades, sem que isso reflita diretamente em seu patrimônio.

Hipótese, portanto, dos autos, em que há a EMISSÃO de NOTA FISCAL em favor da Autora, por serviços não contratados por esta, tendo como REFERÊNCIA o ENDEREÇO do HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, mesmo APÓS a CESSAÇÃO de seu CONTRATO de GESTÃO.

[...]

Assim, CONFIGURADA VIOLAÇÃO à HONRA OBJETIVA da Autora, é DEVIDA à COMPENSAÇÃO por DANOS MORAIS.
”

No entanto, embora a empresa Síntese Comercial Hospitalar Ltda. tenha cometido um equívoco ao emitir a nota fiscal de transferência de mercadoria em nome de outro destinatário, tal fato, por si só, não configura dano moral passível de indenização.

De fato, o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, pelo que cabe a ela demonstrar o prejuízo ou abalo à imagem comercial, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido sobre a questão:

“
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedente
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2624182/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11.11.2024, DJe 13.11.2024).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
” (STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29.5.2023, DJe 2.6.2023).

Dessa forma, não se justifica a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. para excluir a condenação em danos morais imposta a ela.

Em razão da reforma parcial da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

decaiu da maior parte dos pedidos, e, por consequência, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor de SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024